Tribunal: TJDFT
Processo: 0736455-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. PROFESSOR DE ENSINO PÚBLICO. FGTS. VERBAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.
2. Ação de cobrança, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulos os contratos temporários de professor substituto firmado entre as partes, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de FGTS correspondente a contrato vigente no período de 2014 a 2016, no valor de R$10.749,41.
3. Na hipótese dos autos, o contrato de trabalho temporário com o Distrito Federal é inconstitucional, uma vez que celebrado sem prévia aprovação em certame público, sendo nulo de pleno direito, conforme já verificado na sentença. O que se verifica é a exceção do contrato temporário se tornando regra para a contratação de professor na rede pública, o que não pode ser admitido uma vez que prejudica a continuidade no aprendizado do aluno, além de ferir princípios da Constituição Federal de 1988, constante o seu art. 37.
4. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320, em sede de repercussão geral, as contratações de pessoal pela Administração Pública, sem a realização de concurso público, são ilegítimas. Nesse sentido, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto direito a percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida no RE 596.478.
5. Ademais, tal entendimento foi confirmado pela TUJ (Acórdão 1167023).
6. O contrato de trabalho temporário com o Distrito Federal é nulo, uma vez que não excluída da regra geral do concurso público com a necessidade temporária de excepcional interesse público.
7. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Isento de custas. Honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).